Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA DE VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS POR TERCEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incidem ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, a apontar a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços.
2. A fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias caracteriza fortuito interno, não afastando o dever de indenizar conforme verbete 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Havendo falha na prestação de serviços bancários fica obrigada a instituição financeira ré a restituir ao autor os valores sacados por terceiro fraudador.
4. Não foram verificados os elementos necessários à configuração de direitos da personalidade, diante da dinâmica dos fatos narrados na Petição Inicial, razão pela qual descabe a condenação em danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria.